Tribunal: CARF
Processo: 18470.722292/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722292/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.460 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CLAUDIO CARDOSO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOCUMENTOS IDÔNEOS
APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse
substancial do Estado a promoção da justiça, devem ser admitidos os
comprovantes idôneos apresentados em fase recursal que comprovem a
veracidade das alegações submetidas à apreciação em grau de recurso
voluntário, relativa à dedução de pensão alimentícia paga.

Comprovado apenas parte dos pagamentos efetuados, a glosa deve permanecer
sobre a parte não comprovada.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afastam-se as glosas das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação dos comprovantes de realização dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para manter a glosa do valor de R$
680,96 de dedução de pensão alimentícia, e de R$ 1.160,00 de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722292/2018-00
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722292/2018-00

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2015, ano-calendário de 2014, apurada em decorrência de glosa de valor deduzido a
título de despesas médicas e de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública. Conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 8 a 12, a autuação se
deu por falta de comprovação e também por apresentação de recibo médico em desacordo com a
legislação, pois não contém nome do paciente, endereço e identificação do profissional; já
quanto ao valor deduzido a título de pensão alimentícia judicial, não teria sido apresentada a
sentença homologatória e o acordo homologatório.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega (e-fls. 3):
1) os valores corretos dos pagamentos de pensão alimentícia são R$ 8.814,80
(INSS), R$ 23.995,54 (Agro Pecuária Gino Bellodi) e R$ 38.343,49
(Bradesco Vida e Previdência);
2) a despesa de R$ 4.010,00 foi realizada apesar de a administradora estar
sob outra apresentação porém com o mesmo registro junto a ANS;
3) a despesa de R$ 538,30 (Comando da Aeronáutica) refere-se à inspeção de
saúde realizada para exercício profissional (piloto de aeronave);
4) a despesa de R$ 2.750,00 se refere a pagamentos feitos a Daniel Cama
forte, conforme recibos apresentados.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, uma vez que (e-fls. 52 e ss):
“...o comprovante de rendimentos do INSS (fl. 29) atesta o pagamento de R$
8.133,98 no ano-calendário de 2014 a título de pensão alimentícia judicial a
ex-esposa do Contribuinte.
Com relação ao valor de R$ 23.995,54 (Agro Pecuária Gino Bellodi) pleiteado
pelo Interessado como pensão alimentícia judicial, é imperativo sublinhar que
na DIRF apresentada por essa fonte pagadora não consta nenhum desconto a
esse título. A declaração de fl. 27, firmada pelo próprio Interessado, não é
prova hábil de pagamento da pensão.
Destarte, do montante de pensão alimentícia glosada de R$ 34.890,42, o
Interessado comprovou R$ 8.133,98, cabendo reduzir-se a glosa para R$
26.756,44.
...
Merecem ser aceitos os recibos emitidos por Daniel Camaforte (fls. 12 a 14),
com despesas no total de R$ 2.750,00, haja vista preencherem os requisitos
formais da legislação.
Também foram comprovados pagamentos do plano de saúde CB Saúde, em
favor da dependente do Interessado Palmira dos Santos Pinto, no total de R$
2.850,00 (fls. 17 a 20 e 22). Nos boletos de fls. 21 e 23 não consta a prova do
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722292/2018-00

efetivo pagamento das mensalidades, cabendo manter-se a glosa de R$
1.160,00.
As Guias de Recolhimento da União em favor do Grupamento de Apoio da
Saúde (fls. 15 e 16) não são documentos hábeis para demonstrar que se trata de
uma despesa médica do Interessado. O Impugnante alega que se trata de
revalidação profissional de piloto de aeronaves, porém não trouxe elementos
para comprovar o alegado, não sendo possível determinar a que serviço se
referem as guias de fls. 15 e 16.
Portanto, cumpre se reduzir a glosa de despesas médicas para R$ 1.698,30 (R$
1.160,00 + R$ 538,30).
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 9/10/2018 (e-fls. 105) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 5/11/2018 (e-fls. 60 a 64), no qual
devolve à apreciação deste Conselho as seguintes questões:
1 – com relação à glosa remanescente da pensão alimentícia, no valor de R$
26.756,44, alega que o valor não era descontado de seu salário, mas transferido posteriormente
para a conta bancária da ex-esposa, por isso não constaria de seus contracheques, mas que junta
aos autos comprovantes de depósitos bancários que atestam a transferência;
2 – com relação à glosa remanescente das despesas médicas, alega que estas não
merecem prosperar diante dos fatos apresentados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa remanescente de pensão alimentícia.
Remanesceu da decisão da DRJ a glosa do valor de R$ 26.756,44 declarado
como pensão alimentícia paga, ou seja:
Com relação ao valor de R$ 23.995,54 (Agro Pecuária Gino Bellodi) pleiteado pelo
Interessado como pensão alimentícia judicial, é imperativo sublinhar que na DIRF
apresentada por essa fonte pagadora não consta nenhum desconto a esse título. A
declaração de fl. 27, firmada pelo próprio Interessado, não é prova hábil de
pagamento da pensão.
Destarte, do montante de pensão alimentícia glosada de R$ 34.890,42, o
Interesssado comprovou R$ 8.133,98, cabendo reduzir-se a glosa para R$
26.756,44.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722292/2018-00

Em seu recurso, o contribuinte admite que não há como comprovar o valor de
R$ 680,96, com o qual manifesta sua concordância, de forma que a lide remanesce apenas
em relação ao valor de R$ 26.075,48, valor em relação ao qual entendo que o contribuinte se
desincumbiu do ônus que lhe competia, pois, em fase recursal, juntou documentos novos,
quais sejam cópias de documentos bancários (e-fls. 91 a 95), nos quais estão evidenciadas as
transferências mensais de valores para Elaine Trautmann Pinto, ex-esposa do contribuinte,
conforme certidão de e-fls. 95, além de declaração firmada pela ex-esposa (e-fls. 87),
atestando o recebimento dos valores.
Considerando que no processo administrativo fiscal deve-se buscar a verdade
dos fatos tais como se apresentam na realidade, de forma que a tributação ocorra dentro dos
limites legais, os documentos apresentados na fase recursal devem ser considerados.
Dessa forma, entendo que o contribuinte se desincumbiu parcialmente do
ônus que lhe competia, pois demonstrou que de fato promoveu o pagamento de R$
26.075,48, a título de pensão alimentícia, de forma que tais pagamentos devem considerados
como dedução do imposto de renda na DAA, devendo permanecer a glosa apenas do valor
não contestado e não comprovado de R$ 680,96.
Da glosa de despesas médicas
Remanesceu da decisão da DRJ a glosa do valor de R$ 1.698,30 a título de
despesas médicas, que correspondentes a:
1 - R$ 1.160,00, relativo à não comprovação de pagamento do plano de
saúde CB Saúde, em favor da dependente do contribuinte, uma vez que em alguns dos
boletos de pagamento (os de fls. 21 e 23) não consta a prova do efetivo pagamento das
mensalidades;
2 - R$ 538,30, uma vez que Guias de Recolhimento da União (GRU) em
favor do Grupamento de Apoio da Saúde (fls. 15 e 16) não são documentos hábeis para
demonstrar que se trata de uma despesa médica do Interessado. Além disso, o contribuinte
alega que se trata de revalidação profissional de piloto de aeronaves, porém não trouxe
elementos para comprovar o alegado, não sendo possível determinar a que serviço se
referem as guias de fls. 15 e 16.
Em relação ao valor de R$ 1.160,00, relativo ao pagamento não comprovado
a plano de saúde, o contribuinte alega que o efetivo pagamento pode ser comprovado pelo
fato de que nos comprovantes dos meses seguintes (10/7 e 10/8/2014) não há menção a
atrasos ou faturas em aberto, o que, caso houvesse, levaria ao cancelamento do contrato com
a operadora por inadimplência.
Os recibos apresentados sem comprovação de pagamento se referem ao mês
06/2014, que seria o primeiro mês em que houve o pagamento, e ao mês 08/2014. Entendo
que a pretensão recursal não merece prosperar neste aspecto, uma vez que a exigência legal
não foi cumprida, conforme já estabelecido na decisão de piso, senão vejamos:
No que tange à dedução de despesas médicas, o art. 8o, inciso II, e § 2o da Lei
no 9.250, de 1995, estabelecem os preceitos abaixo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722292/2018-00

II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Dessa forma não tenho reparos a fazer na decisão de piso em relação a essa
despesa, cuja glosa deve ser mantida.
Em relação ao valor de R$ 583,30, a partir do código de recolhimento da
GRU é possível verificar que se trata de taxa paga ao Centro de Medicina Aeroespacial da
diretoria de Saúde da Aeronáutica, referente à inspeção de Saúde, no caso concreto para fins
de revalidação profissional. Às e-fls. 102 o contribuinte junta documento que comprova ser
ele Piloto e que se encontra em dia com a exigência da ANAC em relação ao pagamento da
taxa, motivo pelo qual entendo que a pretensão recursal merecer prosperar quanto a este
ponto.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para manter a
glosa do valor de R$ 680,96 de dedução de pensão alimentícia, e de R$ 1.160,00 de despesas
médicas.
É como voto.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital